Tribunal: STF
Processo: ADPF 811
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de medida cautelar em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), proposta pelo diretório nacional do Partido Social Democrático (PSD), contra o art. 2°, II, a, do Decreto n. 65.563, de 12.3.2021, do Estado de São Paulo, que vedou a realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo. 
    Por meio da diversas petições, foram formulados pedidos para ingresso no feito, na condição de amicus curiae.
    É o relatório. Decido.
    O art. 6º, §1º, da Lei 9.882/99, autoriza a admissão de amicus curiae, o que deve ocorrer no prazo de solicitação das informações. É possível, porém, cogitar de hipóteses de admissão fora desse prazo, especialmente diante da relevância do caso ou, ainda, em face da notória contribuição que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa.
    Sendo assim, considerando a relevância da matéria em debate e a representatividade de parte dos requerentes, de acordo com as informações e os documentos apresentados, entendo que devem ser acolhidos os seguintes pedidos de ingresso no feito, na condição de amicus curiae:
     a) Petição nº 34671/2021, do Ministério Público do Estado de São Paulo (eDOC 10);
    b) Petição nº 35734/2021, do Instituto Brasileiro de Direito e Religião - IBDR (eDOC 20); 
    c) Petição nº 35806/2021, da Associação Nacional de Juristas Evangélicos - ANAJURE (eDOC 28); e
    d) Petição nº 36150/2021, do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB (eDoc 44).
    Por outro lado, entendo que devem ser indeferidos os pedidos de ingresso formulado através das Petições nº 35983/2021, protocolada por Fábio de Oliveira Ribeiro, advogado e pessoa física (eDOC 34), e nº 35630;2021, protocolada por Carlos Alexandre Klomfahs, advogado e pessoa física (eDoc 15).
     Destaque-se que a Jurisprudência desta Corte considera necessária a demonstração da notória especialização da pessoa física no tema em discussão, sob pena de não se admitir a participação como amicus curiae. Nesse sentido:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE ECONÔMICO INDIVIDUAL. 1. Conforme os arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, 6º, §2º, da Lei 9.882/1999, e 138 do CPC/15, os critérios para admissão de pessoas físicas como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. 2. A mera alegação de integrar lides processuais acerca de mesma temática a ser solvida em processo de índole abstrata, sem a indicação de contribuição específica ao debate, não legitima a participação do Peticionante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF n. 145 AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.9.2017). 
    “EMENTA: CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE NÃO ADMITIU A INTERVENÇÃO, COMO AMICUS CURIAE , DE PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER, EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DIREITOS E INTERESSES DE CARÁTER INDIVIDUAL E CONCRETO LEGITIMIDADE DAQUELE QUE NÃO É ADMITIDO COMO AMICUS CURIAE PARA RECORRER DESSA DECISÃO DO RELATOR AGRAVO INTERNO CONHECIDO RECURSO IMPROVIDO” (ADI n. 3.396 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 13.10.2020). 
    Acentue-se ainda que a atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que não existe direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte (ADI 5591- ED-AgRg, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.8.2018), cabendo ao Relator a análise do binômio relevância e representatividade, conforme jurisprudência do Tribunal (RE 860.631, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.8.2018). 
    No caso, com a devida vênia, não observo o preenchimento desses requisitos em relação aos últimos requerentes.
    Dispositivo
    Ante o exposto, defiro parcialmente os requerimentos de ingresso dos amici curiae indicados nos itens “a”, “b” , “c” e “d”, da fundamentação supra. 
    À Secretaria para inclusão dos requerentes, bem como de seus procuradores.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente